Tribunal: TJPA
Processo: 0011379-10.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011379-10.2017.8.14.0055

APELANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA EM SENTENÇA - NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO ELEITA.

MATÉRIA AFETA AO ALVEDRIO DO JULGADOR -
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO RECOMENDÁVEL. REMANESCÊNCIA DE UM VETOR NEGATIVO - DETRAÇÃO. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena da apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Marcos Antônio Souza e Souza,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa (cf. ID 16679168).

Inconformada, a defesa requer: (a) a neutralização do vetor das consequências do crime; (b) adoção da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo na primeira fase da dosagem; (c) abrandamento do regime de cumprimento de pena; (d) detração
(cf. ID 18407336)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 16679178).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que a seja reformada a dosimetria da pena do apelante (cf. ID 19453963).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Passo à análise do mérito.

A defesa se insurge contra a valoração negativa do vetor das consequências do crime, argumentando que o fundamento apresentado pelo MM. Magistrado não é idôneo.

Tem razão.

Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato da r. sentença (cf. ID

16679168):

(...) consequência do crime é negativa, uma vez que a vítima não recuperou seu aparelho celular; a vítima de modo algum, contribuiu a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista do excerto, vejo que, de fato, a fundamentação empregada é inidônea, pois a não recuperação da
res
é o esperado em delitos patrimoniais como o ora analisado, somente podendo incrementar a basilar em situações pontuais,
v. g.,
quando o valor do objeto for expressivo, o que não é o caso. Logo, é patente a contrariedade à Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça. Ainda nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. (...) 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. (...) (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Assim, deve ser neutralizada essa circunstância judicial.

Prosseguindo, a defesa pugna pela utilização da fração de 1/6 (um sexo), a ser aplicada sobre a pena mínima, por cada vetor avaliado como negativo, para a fixação da pena base.

Indefiro esse pleito, pois é cediço que o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, não detecto teratologia na exasperação empregada (um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato do delito de roubo) estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida.

Portanto, o cálculo se encontra em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na Súmula 23, a qual consigna justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

Pois bem.

Tendo em vista as reformas promovidas acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Passo a ela.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano e seis meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime (corretamente desabonado pelo d. Juízo
a quo
, em razão do emprego de arma branca no delito, estando em consonância com o Tema Repetitivo n. 1110, do c. STJ), sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para

que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a

redução proporcional dessa (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG), fixando-a em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, tal como requerido pela defesa, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.
Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. (...). 1. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). (...). 3. "A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente." (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 (crime cometido com grave ameaça à pessoa) e 77 (pena superior a dois anos), do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena da apelante
.

É o voto.

Belém, 17/06/2024